Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-36.2025.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA MATERIAL DA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA UNILATERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposto contra sentença que, em execução de título extrajudicial de cotas condominiais, homologou a desistência unilateral da execução pelo exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, apesar da apresentação de impugnação pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a desistência unilateral da execução pelo exequente após a apresentação de impugnação pelo executado que veicula pedido de natureza material, consistente em condenação em dobro nos termos do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 775 do CPC assegura ao exequente o direito de desistir da execução, condicionando, contudo, a extinção da impugnação ou dos embargos à anuência do executado quando estes versarem sobre matérias que extrapolem questões meramente processuais.
4. A jurisprudência é no sentido de que, havendo resistência do executado por meio de impugnação de natureza substancial, é inviável a homologação da desistência unilateral da execução, impondo-se a análise do mérito da pretensão deduzida.
5. O pedido formulado pelo executado com fundamento no art. 940 do Código Civil possui natureza material, conteúdo patrimonial próprio e caráter indenizatório, exigindo a análise da conduta do credor e pronunciamento jurisdicional de mérito.
6. Admitir a desistência unilateral da execução, nessas circunstâncias, implica indevida supressão do direito subjetivo do executado à apreciação de sua pretensão material.
7. A impugnação apresentada não se limita a vícios processuais, mas veicula pretensão autônoma que pode, inclusive, ser deduzida em ação própria, o que reforça a necessidade de seu exame no próprio feito executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A desistência da execução pelo exequente, após a apresentação de impugnação de natureza material pelo executado, depende da anuência deste, nos termos do art. 775 do CPC.
2. O pedido de condenação em dobro previsto no art. 940 do Código Civil, formulado em impugnação à execução, possui natureza material e demanda pronunciamento jurisdicional de mérito.
3. É vedada a homologação de desistência unilateral da execução quando isso implicar supressão da pretensão material deduzida pelo executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 775; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1974064, Apelação no 0716332-31.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 18.03.2025.